Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-36.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Retificação do v. acórdão para constar a alínea correta da capitulação da infração constante na CDA objeto dos autos.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, para correção do erro material, sem efeitos modificativos em relação à decisão proferida.